Tribunal: STF
Processo: ARE 1397910
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 53, p. 2):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ESCOLARIDADE. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIFICADO EMITIDO PELAS FIJ E FERLAGOS. IRREGULARIDADES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E EM JUÍZO. CURSO À DISTÂNCIA E NÃO PRESENCIAL, COMO CERTIFICADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MEC. PROGRESSÃO INDEVIDA. PEDIDO DESACOLHIDO. - Não se pronuncia a decadência quando o Município instaura procedimento administrativo em face de sua servidora para revisão de progressão funcional antes de passados os prazos de 5 anos da concessão das benesses, tendo ela, ademais, atuado de má-fé. - Havendo elementos de convencimento suficientes a demonstrar que as FIJ e FERLAGOS estavam ministrando curso à distância e não presencial - única modalidade para a qual autorizada pelo MEC - e emitindo certificados de conclusão de curso com teor que não correspondia à realidade, é válido o ato administrativo que, após o devido processo legal, revoga as progressões funcionais por escolaridade concedida à servidora com fundamento nesses documentos. - Hipótese no qual a autora não fez prova mínima a demonstrar sua frequência às aulas, a despeito de alegar tê-lo feito de forma sistemática, todos os meses, em feriados e durante quase todas as férias, por um período de cerca de 9 a 12 meses ininterruptos em três anos distintos. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO REVISIONAL DO ATO QUE NULIFICOU A PROGRESSÃO POR ESCOLARIDÃDE - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS - MÁ-FÊ DA DEMANDANTE - AUSÊNCIA DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA - DESCABIMENTO DOS DESCONTOS. A obrigação de ressarcimento ao erário por servidora favorecida pelo recebimento indevido de determinada vantagem só pode ocorrer se constatada má-fé daquela, pelo que insubsistente a determinação administrativa de desconto dos valores por não ter sido precedida dessa apuração.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 57, pp. 4/9).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 19, II; 22, XXIV; 93, IX; 97; e 109, I e IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 58, p. 9): 



    “Para a progressão concedida em 19/04/2005, o Município ora Recorrido tinha até 19/04/2010 para anular o ato, mas pretendeu anular somente em 2011, passado mais de 05 (cinco) anos de sua concessão.”



    Alega-se ainda (eDOC 58, p. 31):



    “(...) a instituição de ensino que ministrou o curso do Recorrente é credenciada, autorizada, reconhecida, regulamentada, fiscalizada e supervisionada pela União Federal, por isso, justifica o interesse da União na demanda.



     O Juízo Estadual não tem competência para declarar nulidade ou DESQUALIFICAR certificado expedido por instituição de ensino particular, credenciada pelo MEC, delgada pela UNIÃO FEDERAL”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279, 280, 282 e 356. Conclui também pela inaplicabilidade do Tema 839 de RG e pela incidência do Tema 339. Houve ainda negativa de seguimento do apelo pela alínea c do artigo 102 da CF (eDOC 68).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 339), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 339 da sistemática da repercussão geral.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das súmulas 279, 280, 282 e 356 do STF, bem como pela negativa de seguimento pela alínea c do artigo 102 da CF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação das súmulas 282 e 356 e a impossibilidade seguimento pela alínea c do artigo 102 da CF. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 287, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem.



    3. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



     Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente